Tribunal: TJES
Processo: 0011501-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011501-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

APELADO: ADENILSON SANTOS DAMACENO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR ATO JUDICIAL QUE CONSTITUI O DEVEDOR EM MORA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por João Batista Dallapiccola Sampaio e João Batista Dallapiccola Sampaio & Advogados Associados contra sentença da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais ajuizada em face de Adenilson Santos Damaceno, reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei 8.906/94, considerando o decurso do prazo entre o levantamento do alvará (26/08/2010) e o ajuizamento da ação (05/05/2017). Os Apelantes sustentam que diligências realizadas nos autos originários, com despacho judicial determinando intimação do devedor para pagamento em 25/10/2012, interromperam o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho judicial proferido nos autos originários, em 25/10/2012, determinando a intimação do devedor para pagamento, interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, I e V, do Código Civil; (ii) estabelecer, caso afastada a prescrição, se estão presentes os requisitos para o julgamento imediato do mérito, com a procedência da cobrança dos honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho judicial proferido em 25/10/2012 nos autos originários, determinando a intimação do devedor para pagamento, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I e V, do Código Civil, por constituir o devedor em mora.

4.
A efetiva intimação do devedor, comprovada pelo Aviso de Recebimento, reforça a incidência do art. 202, V, do Código Civil, revelando inequívoca ciência do débito.

5.
A posterior conclusão do juízo originário pela inadequação procedimental da cobrança incidental não afasta a eficácia interruptiva do ato judicial anteriormente proferido.

6.
O princípio da actio nata impede que se impute inércia ao credor que, dentro do prazo legal, provoca o Judiciário para assegurar seu direito.

7.
A interrupção ocorrida em 2012 faz com que o prazo prescricional recomece apenas após o último ato do processo que a gerou, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, reiniciando-se após a decisão de março de 2017, que remeteu a cobrança às vias ordinárias.

8.
A ação ajuizada em 05/05/2017 está dentro do novo prazo prescricional, inexistindo prescrição.

9.
A causa está madura para julgamento (CPC, art. 1.013, § 4º), pois a relação contratual, a prestação dos serviços e o recebimento dos valores pelo devedor estão comprovados, enquanto não há prova da quitação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Atos judiciais proferidos nos autos originários que constituem o devedor em mora, inclusive despachos que determinam sua intimação para pagamento, interrompem a prescrição nos termos do art. 202, I e V, do Código Civil.

2. A posterior conclusão judicial pela inadequação da via procedimental não afasta a eficácia interruptiva do ato judicial regularmente praticado.

3. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça somente após o último ato do processo que produziu a interrupção, conforme o parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/94, art. 25; Código Civil, art. 202, I, V e parágrafo único; CPC, art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 5001795-15.2021.8.13.0702, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 07.03.2023; TJSP, Apelação Cível 1054158-47.2021.8.26.0100, Rel. Jair de Souza, j. 11.08.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
e
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo d. juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários ajuizada em face de
ADENILSON SANTOS DAMACENO
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se no decurso do prazo quinquenal entre a data do levantamento do alvará pelo requerido (26/08/2010) e o ajuizamento da presente demanda (05/05/2017).

Em suas razões recursais (Id n. 17257116), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença foi omissa/equivocada quanto ao marco inicial da contagem e às causas interruptivas da prescrição;
(ii)
houve despacho interruptivo da prescrição em 25/10/2012, nos autos da ação original (nº 0008309-71.2002.8.08.0024), determinando a intimação do requerido para pagamento dos honorários;
(iii)
somente em 29/03/2017 houve decisão judicial determinando que a execução dos honorários deveria ocorrer em ação própria, devendo este ser considerado o marco para a contagem ou reinício do prazo;
(iv)
o trâmite processual anterior e as tentativas de recebimento nos autos principais impediram a inércia, afastando a prescrição.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição, com a baixa dos autos e o prosseguimento da execução/cobrança.

Contrarrazões apresentadas por
ADENILSON SANTOS DAMACENO
, representado pela Defensoria Pública Estadual, no Id n. 17257121, pugnando pelo desprovimento do recurso. A defesa sustenta que o prazo prescricional de 5 anos (art. 25 da Lei 8.906/94) se iniciou com o levantamento do alvará em 26/08/2010, consumando-se em 2015, antes, portanto, do ajuizamento desta ação em 2017. Alega ainda que atos praticados em processo diverso, quando a via eleita era inadequada, não possuem o condão de interromper a prescrição de forma a salvar a pretensão extinta.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e OUTRO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
ADENILSON SANTOS DAMACENO
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, sob o fundamento de que transcorreu o prazo quinquenal entre o levantamento do alvará (2010) e a propositura da presente ação (2017).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais.

Os autores narram que atuaram como patronos do requerido na ação indenizatória nº 0008309-71.2002.8.08.0024, na qual o réu obteve êxito e levantou, via alvará, a quantia devida em 26/08/2010. Alegam que, não obstante o recebimento dos valores, o constituinte não efetuou o pagamento dos honorários contratuais pactuados.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, aplicando o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 25 da Lei 8.906/94, contados da data do levantamento do alvará.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar se as diligências promovidas pelos advogados nos autos da ação principal (processo nº 0008309-71.2002.8.08.0024), visando o recebimento de seu crédito, tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, ainda que posteriormente o juízo tenha determinado a remessa da cobrança às vias ordinárias.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, assiste razão aos Apelantes.

A prescrição é instituto que visa penalizar a inércia do titular do direito que deixa de exercê-lo no tempo fixado em lei. Todavia, à luz do
Princípio da
Actio Nata
, não se pode imputar inércia ao credor que, dentro do lapso temporal, movimenta o aparato judiciário para perseguir seu crédito, demonstrando de forma inequívoca sua intenção de cobrar, ainda que o faça por via procedimental que,
a posteriori
, venha a ser declarada inadequada pelo magistrado.

No caso em tela, é incontroverso que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em
26/08/2010
(data do saque do alvará pelo cliente). Contudo, a análise dos autos revela a ocorrência de causa interruptiva da prescrição antes do termo final (que seria em agosto de 2015).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que os Apelantes postularam o recebimento de seus honorários nos próprios autos da ação originária. Em resposta a esse pleito, em
25/10/2012
(portanto, pouco mais de dois anos após o início do prazo) o Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória proferiu despacho determinando a intimação do devedor para pagamento ("
I-se, como requer na petição retro
" e "
INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE... PARA PAGAR AO SEU ADVOGADO...
").

Tal ato judicial atrai a incidência do
artigo 202, inciso I, do Código Civil
, que dispõe expressamente:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Nada obstante, os documentos acostados demonstram que a intimação foi efetivada, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado positivo, o que configura, cumulativamente, a hipótese do
inciso V do mesmo artigo
(
"por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor"
).

Ao acionar o Judiciário em 2012 e obter um despacho que ordenou a intimação do devedor, o advogado credor praticou ato absolutamente incompatível com a inércia.

O fato de, anos depois (em 29/03/2017), o juízo ter decidido que aquela via processual (cobrança incidental nos próprios autos) era inadequada, determinando a propositura de ação autônoma, não tem o poder de anular o efeito interruptivo do despacho anterior validamente proferido.

Interpretar de modo diverso seria punir o credor diligente pela morosidade ou pelas oscilações de entendimento do mecanismo judiciário sobre o rito processual adequado.

A interpretação do art. 202, inciso V, do Código Civil deve privilegiar a boa-fé e a diligência do credor. Se o titular do direito provocou o Judiciário e obteve um ato judicial que inequivocamente cientificou o devedor sobre a pendência do débito (constituindo-o em mora), a finalidade do instituto da prescrição (punir a inércia) resta esvaziada.

A jurisprudência pátria caminha firmemente nesse sentido, reconhecendo que a tentativa de recebimento do crédito nos autos originários, ainda que posteriormente indeferida por questões procedimentais, é ato apto a interromper o prazo prescricional, pois evidencia a ausência de abandono da causa.

Trago à colação recentíssimo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que analisou caso análogo ao presente, no qual o credor buscou a satisfação do crédito no cumprimento de sentença dos autos originários e na ação de cobrança, entendendo a Corte mineira pela interrupção do prazo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - TENTATIVA DE RECEBIMENTO DO VALOR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NA AÇÃO DE COBRANÇA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Conforme estabelece a norma do art. 202, V, do CC, a interrupção da prescrição se concretiza por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
Tendo sido interrompido o prazo prescricional, que só é retomado após o trânsito em julgado da sentença, e não tendo havido inércia da parte, deve ser afastada a alegação de prescrição. (TJ-MG - AC: 50017951520218130702, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

A
ratio decidendi
do aresto supracitado também aplica-se ao caso em tela. Assim como no precedente destacado, os ora Apelantes não quedaram inertes; ao contrário, peticionaram nos autos principais requerendo a intimação do constituinte para pagamento, o que foi deferido e cumprido. O fato de o juízo, anos mais tarde, ter remetido a questão às vias ordinárias não apaga o fato jurídico da interrupção operada pela intimação pretérita.

Na mesma linha de intelecção, quanto à abrangência do inciso V do art. 202 do CC, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Embora trate de matéria de fundo diversa (plano de saúde), a tese jurídica sobre a interrupção da prescrição é perfeitamente transponível para o caso dos autos, ao assentar que atos judiciais preparatórios ou diversos da ação principal, desde que constituam o devedor em mora, interrompem o lapso temporal:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão . Insurgência de ambas as partes. Alegações de inaplicabilidade do CDC, além de legalidade do reajuste, previsto contratualmente. Descabimento. Aplicabilidade do CDC . Correção anual das taxas mensais do contrato, calculado consoante o índice de variação de custos médicos hospitalares IVCMH deu-se de forma contrária à disposição expressa contratual que previa a incidência do IGP-Saúde e do IPCA. Prescrição.
Alegações de incidência da hipótese de interrupção da prescrição prevista no artigo 202, inciso V do Código Civil, que aduz a interrupção da prescrição por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Cabimento . Interrupção da prescrição que se deu com a citação válida na ação de produção antecipada de provas.
Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art . 252 do RITJ. RECURSO da recorrente-requerida DESPROVIDO e RECURSO do recorrente-requerente PROVIDO para determinar a nulidade do reajuste financeiro com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior no período de 10/2015 a 10/2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10541584720218260100 São Paulo, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 11/08/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Fazendo a analogia com o presente caso, se a citação em uma medida preparatória interrompe a prescrição (como decidido pelo TJSP), com muito mais razão deve interrompê-la a intimação pessoal para pagamento realizada dentro do processo onde o crédito foi gerado, como ocorreu in casu em 2012.

Uma vez interrompida a prescrição em 2012, o prazo recomeçou a correr apenas após o último ato do processo que a interrompeu, ou seja, após a decisão definitiva que remeteu as partes às vias ordinárias, proferida em março de 2017 (nos termos do Parágrafo Único do art. 202, CC). Considerando que a presente ação foi ajuizada em
05/05/2017
, meros dois meses após a referida decisão, é evidente que
não operou a prescrição
.

Portanto, seja pela ausência de inércia (na esteira do TJMG), seja pela eficácia do ato judicial que constituiu o devedor em mora (na esteira do TJSP e da lei civil), a reforma da sentença para afastar a prescrição é medida de rigor.

Superada a prejudicial de mérito e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, passo à análise do mérito da cobrança.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, decorrente do contrato de mandato para representação judicial. A prestação do serviço advocatício foi devidamente comprovada pela atuação exitosa na ação indenizatória, que resultou no proveito econômico levantado pelo Réu.

Por outro lado, o Réu, citado (neste ato representado pela Curadoria Especial/Defensoria Pública), não apresentou comprovante de pagamento dos honorários devidos, limitando-se a defesa a arguir a prescrição e a negativa geral. Diante da prova da prestação do serviço e da ausência de prova da quitação (ônus que incumbia ao devedor), a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
e
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: (1)
Reformar a sentença recorrida
, afastando a prescrição reconhecida na origem; (2) No mérito (art. 1.013, § 4º, CPC),
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, condenando o apelado
ADENILSON SANTOS DAMACENO
ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais cobrados na inicial, devidamente atualizados com correção monetária desde a data do levantamento indevido (26/08/2010) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da constituição em mora (intimação nos autos originários em 2012).

Diante do provimento do recurso e da procedência da ação, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
e
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança de honorários ajuizada em face de
ADENILSON SANTOS DAMACENO
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, votou no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a pretensão de cobrança não foi alcançada pela prescrição.

Conforme pontuado pela relatoria, o prazo quinquenal (Art. 25 da Lei nº 8.906/94) teve seu curso iniciado em 26/08/2010. Contudo, a inércia — requisito essencial para a prescrição — foi rompida em
25/10/2012
, quando o Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória acolheu o pleito dos causídicos e determinou a intimação do devedor para pagamento.

Tal ato judicial configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, incisos I e V, do Código Civil. A intimação pessoal do devedor para quitar o débito nos próprios autos da ação indenizatória constituiu-o em mora e demonstrou a diligência dos credores em perseguir o seu direito. O fato de o juízo ter, posteriormente, compreendido pela inadequação da via incidental (determinando a ação ordinária) não retira a eficácia jurídica do ato interruptivo anterior.

Afastada a prescrição e estando o processo instruído, a procedência da cobrança é imperativa. A prestação do serviço é incontroversa e a prova da quitação — ônus que competia ao réu/apelado — inexiste nos autos.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.